Tribunal: STF
Processo: HC 239679
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Busca domiciliar. Ato apontado coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Ratio da Súmula 691/STF. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de João Victor Costa Sousa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 897.446/PI (evento 19).



    O Paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) (evento 12).



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento do enunciado da Súmula nº 691/STF. Alega ilegalidade da busca e apreensão no domicílio do paciente. Ressalta que “não há autorização expressa documentada assinada pelo paciente ou gravação de bodycam que demonstrem que houve autorização livre e consciente do paciente para que a equipe policial adentrasse sua residência”. Requer, em medida liminar e no mérito, o desentranhamento da prova ilícita e o trancamento da ação penal.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 19):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA ALEGADAMENTE ILÍCITA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS. PROVIDÊNCIA INADMISSÍVEL NO HABEAS CORPUS. WRIT CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. SÚMULA 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos da Súmula 691 do STF: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar." 



    2. Na hipótese, não há falar em teratologia na decisão do Desembargador do Tribunal de origem, segundo o qual, em juízo perfunctório dos autos e na cognição sumária do habeas corpus, o paciente teria aberto a porta da sua residência e franqueado o acesso dos policiais ao local, o que, em tese, afasta a nulidade ora arguida. Ademais, a alteração desse entendimento - para se reconhecer como ilegal a medida de busca e apreensão domiciliar - demanda o reexame de fatos, providência inadmissível em habeas corpus. 



    3. Além disso, acertada a conclusão de que, considerando o prematuro estágio da ação penal na origem, o Juízo singular (que se encontra mais próximo dos fatos e provas) poderá se debruçar com maior profundidade sobre a dinâmica fático-probatória após a instrução criminal, em especial sobre a validade da suposta autorização para a entrada dos policiais no imóvel em tela. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte ao negar provimento ao agravo regimental defensivo (Súmula 691/STF). Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual.



    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, porquanto “nesse momento, incabível o exame da alegada nulidade pela busca pessoal e domiciliar com vistas ao trancamento da ação penal, uma vez que há controvérsia na alegação ora formulada, fazendo-se necessário o desenrolar da instrução processual, oportunidade em que serão respeitados a ampla defesa e o contraditório, demonstrando se a eventual ilegalidade suscitada se confirma ou não”.



    O ato dito coator, por sua vez, ressaltou “De toda forma, todas as questões suscitadas pela defesa do paciente serão tratadas naquele mandamus por ocasião do julgamento de mérito, sem o qual esta Corte fica impedida de apreciar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias. Em conclusão, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão que justifique uma avaliação antecipada pelo Superior Tribunal de Justiça, com a superação do mencionado enunciado sumular da Suprema Corte. Entendo que as questões em exame necessitam de averiguação mais profunda pelo Tribunal de origem, que deverá apreciar o tema de mérito no momento adequado”.



    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.



    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator